Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSENCIA DOS REQUISITOS OBJEETIVOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMINAR NEGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido por maioria, vencida a relatora. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
A rigor do que consagra o artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência deve ser concedida quando residir cumulativamente probabilidade do pedido inicial e a demonstração de dano irreparável ou risco ao resultado útil no processo. No caso em comento a concessão de tutela de urgência, malgrado o cumprimento do primeiro requisito, em se tratando de pretensão de antecipação de danos materiais, tratando-se de antecipação total da pretensão e exaurimento antecipada da prestação jurisdicional aliada a possibilidade de irreversibilidade da pretensão, não se apresenta como possível o deferimento da tutela de urgência em face de não ter cumprido de forma acumulada ambos os requisitos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1012835-83.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]

Relatora
:
EXMA. SRA.
Desa.
MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

REDATOR DESIGNADO:

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO,

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES
.]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ROBERTO MATHEUS PETRI ARRUDA - CPF: 070.452.691-37 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0030-23 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSENCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMINAR NEGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido por maioria, vencida a relatora. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

A rigor do que consagra o artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência deve ser concedida quando residir cumulativamente probabilidade do pedido inicial e a demonstração de dano irreparável ou risco ao resultado útil no processo. No caso em comento a concessão de tutela de urgência, malgrado o cumprimento do primeiro requisito, em se tratando de pretensão de antecipação de danos materiais, tratando-se de antecipação total da pretensão e exaurimento antecipada da prestação jurisdicional aliada a possibilidade de irreversibilidade da pretensão, não se apresenta como possível o deferimento da tutela de urgência em face de não ter cumprido de forma acumulada ambos os req
uisitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO MATHEUS PETRI ARRUDA
nos autos da
Ação de responsabilidade civil c/c dano moral, material e estético
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento, pela demandada, de R$ 24.178,84 (vinte e quatro mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, sob pena de multa diária.

Em síntese, sustenta a agravante que pela análise superficial da documentação constante nos autos é possível observar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do funcionário da agravada, que não observou as regras de trânsito quanto ao respeito da via preferencial, provocando o sinistro que causou diversos prejuízos materiais ao autor.

Alega que o funcionário da recorrida deveria ter observado atentamente os dois lados da rua preferencial antes de atravessar, uma vez que a Rua Caviúnas é via de mão dupla.

Salienta que além das lesões e sequelas sofridas em razão do acidente, o agravante foi obrigado a se afastar das atividades profissionais por aproximadamente 04 (quatro) meses, período no qual sobreviveu do benefício pago pelo INSS de Auxílio por Incapacidade Temporária.

Assevera que a requerida arcou apenas com os gastos para o conserto da sua motocicleta, no valor de R$ 14.674,95 (quatorze mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar que a requerida efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor gasto pelo agravante, no montante de R$ 24.178,84 (vinte e quatro mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), mediante a apresentação dos respectivos comprovantes, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias multa. (ID 214665659).

Ao apresentar a contraminuta, a agravada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é proprietária do veículo placa PVC-9794, que teria chocado com o autor. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 223099662).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DANI
E
LLE

PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS
,
OAB
/
PE
N. 45.008

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, em 20/02/2023, no Município do Sinop-MT, enquanto conduzia sua motocicleta pela Rua das Caviúnas, foi atingido pelo veículo da requerida/agravada, que transitava pela Rua dos Lírios e atravessou a via preferencial.

Segundo o autor, observa-se pelas mídias, que o condutor do veículo da concessionária realizou a parada obrigatória para esperar um outro automóvel que trafegava pela via preferencial. Contudo, não esperou o demandante, que também transitava pela rua, em sentido contrário, vindo a atingi-lo.

Narra que sofreu graves lesões nas duas mãos, não sendo possível sequer ir à delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

Esclarece que em virtude do acidente, suportou gastos com despesas médicas no valor de R$ 24.178,84 (vinte e quatro mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o qual não foi ressarcido pela requerida.

Sob a alegação de que a probabilidade do direito resta devidamente comprovada, tendo em vista que as provas constantes dos autos demonstram que o acidente ocorreu por culpa do preposto da requerida, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que
está
suportando as despesas médicas para tratamento da lesão, com perigo de ter seu nome negativado, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, decidir sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, uma vez que tal questão ainda não foi analisada em primeira instância, não tendo tido o juízo de primeiro grau oportunidade de se manifestar sobre a matéria.

Assim, sob pena de supressão de instância, não conheço da preliminar suscitada.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, observa-se dos autos de origem que o autor instruiu a ação com o boletim de ocorrência (ID 148865016), fotos do acidente, da motocicleta e das lesões (ID 148865017), prontuários médicos, internação, receitas, encaminhamento para centro cirúrgico e atestados médicos (
IDs
148865019 a 148868613), evidenciando os prejuízos e lesões sofridas em decorrência do acidente.

Além disso, é possível observar do vídeo constante no ID 148869160 dos autos de origem, que o veículo da agravada aguarda no cruzamento para que um caminhão passe pela via preferencial, contudo, avança e atinge o recorrente que também transitava na mesma rua em sentido contrário, atingindo-o.

É o que se verifica na sequência de
prints
do referido vídeo:

Aliás, a narrativa do próprio condutor do veículo confirma, por ora, a dinâmica do acidente acima demonstrada, consoante se verifica do Boletim de Ocorrência constante no ID 148865016 dos autos de origem. Vejamos:

Não fosse o bastante, a requerida pagou o conserto da motocicleta do agravante, no importe de R$ 14.674,95 (ID 148869159 dos autos de origem), denotando, a princípio, a princípio, eventual responsabilidade pelo acidente.

Desta feita, além do boletim de ocorrência, fotos do acidente, da motocicleta e das lesões, prontuários médicos, internação, receitas, encaminhamento para centro cirúrgico e atestados médicos, demonstrando os prejuízos e lesões sofridas em decorrência do acidente, se o autor instruiu a ação com o vídeo de câmera de segurança demonstrando que o veículo conduzido pelo funcionário da requerida atingiu o autor enquanto este trafegava em via preferencial, resta evidenciado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável e de difícil reparação, tendo em vista os inúmeros gastos com despesas médicas que agravante
está
suportando em razão do acidente, consoante se verifica dos comprovantes constantes nos
IDs
148869143 a 148869156, o que certamente compromete a sua subsistência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar que a requerida efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor gasto pelo agravante, no montante de R$ 24.178,84 (vinte e quatro mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), mediante a apresentação dos respectivos comprovantes, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias multa.

É como
voto.-

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL
):

Eminentes Pares,

Em que pese o substancioso voto da eminente

R
elatora
,
com todas as
vênias
,

div
i
r
jo

para negar
provimento
ao
recurso
, uma vez que
antecipa
r
ia
o mérito

da ação
,

ou seja,
e
sgotaria
a prestação jurisdicional em todos os sentidos
,
até

com aspecto de irreversibilidade da questão
,
caso a

ação seja julgada improcedente
.

Com relação ao
s requisitos do

artigo 300 do

Código de Processo Civil
,
estou de pleno acordo com a eminente
R
elatora no que

tange
à
probabilidade do
direito
,
porém
,

a meu ver
,

apenas
ele

não basta
.

N
o

caso
,
não
há

perigo de dano ou
o risco ao
resultado útil do processo
,

caso a
questão
seja

resolvida quando do julgamento meritório
.

Ademais,
a tutela de urgência será concedida apenas na presença cumulativa dos
requisitos do

artigo 300
do CPC
, ou seja,

não
deve
m
ser
considerados
de forma
isolad
a
.

No
presente
caso, está presente a
possibilidade do direito
,

mas
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, d
ata máxima
vênia
ao

entendimento da eminente
Relatora
,
entendo que não est
ão

presente
s
.

Portanto,

com todas às vênias à eminente Relatora,
C
ONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Nota-se
que
na
i
nicial

a
parte

pede indenização a títulos de dano materia
l

no importe de
R$
24.1
7
8
,
8
4
(vinte e quatro mil, cento e
setenta e oito mil e
oitenta e quatro reais),
exatamente o
valor deferido pela
i
l
ustre
R
elatora
em sede d
e tutela de urgência.

Na inicial o agravante t
a
mbém pede

indenização
por dano moral
de
R$
15.000
,00 (quinze mil reais)
e
R$
30.000
,00 (trinta mil reais)
de danos estéticos
.

Com

relação à indenização por

dano
material
,

entendo
que pode ser controvertida
,

até porque,
a d
outa
advogada da Tribuna
disse que

haverá
por parte da agravada
contestação

em relação às notas

apresentadas
pelo agravante
,

se
de fato
,

houve
aqueles gastos
,
ou seja,
não
em rela
ção
a
o

m
on
t
a
nte
,
mas
outros pedidos

feito
s
na inicial
.

Desse modo, p
enso
que haveria a satisfação integral do

pedido em tutela antecipada
,

o que
seria de forma
i
rreversível
.

Além disso,

nada impede que
o pagamento
do valor
d
a indenização
por dano material
seja
deferido apenas em sede de

sentença
,

talvez
até o

valor seja esse ou parecido
,
mas
a nível de tutela antecipada
,

entendo que seria
i
rreversível e não cabível
.

Portanto
,
com todas

as
vê
nias
,

divirjo do
voto
da R
elatora e
acompanho
o voto de

divergência

do
D
esembargador Sebastião
de Moraes Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024